Tribunal: TJMT
Processo: 1030522-52.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030522-52.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEUZIRENE CORDEIRO AGUIAR - CPF: 775.792.321-20 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DEPÓSITO DO VALOR EM CONTA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual pensionista sustenta não ter contratado empréstimo consignado que gerou descontos em seu benefício previdenciário, requerendo a declaração de inexistência do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, ao passo que a instituição financeira defende a regularidade da contratação e dos descontos efetuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência de relação jurídica válida entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado; e (ii) estabelecer se a conduta da instituição financeira configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes possui natureza de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor e à distribuição do ônus da prova.

A instituição financeira comprova a existência do contrato de empréstimo consignado mediante apresentação de cédula de crédito bancário, documentos pessoais da autora utilizados na contratação e comprovante de depósito do valor contratado em sua conta corrente.

A confirmação, por instituição bancária terceira, do crédito do valor do empréstimo na conta da autora corrobora a efetiva disponibilização do numerário e a regularidade da contratação.

A simples negativa da contratação, desacompanhada de prova mínima de fraude ou irregularidade, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da documentação apresentada pelo banco.

A validade do negócio jurídico não depende exclusivamente de assinatura manuscrita, podendo ser demonstrada por outros meios idôneos de prova, como a efetiva disponibilização e aproveitamento do valor contratado.

O aproveitamento econômico do numerário creditado impede o reconhecimento de inexistência da relação jurídica, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ausente a comprovação de ato ilícito, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, inexistindo dever de indenizar por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação do depósito do valor do empréstimo na conta do consumidor, aliada à apresentação de documentação da contratação, é suficiente para demonstrar a existência e validade da relação jurídica.

A mera alegação de desconhecimento do contrato, sem prova de fraude, não afasta a legitimidade dos descontos decorrentes de empréstimo consignado.

Inexistente ato ilícito da instituição financeira, não há falar em indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1000961-57.2024.8.11.0047, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 11.11.2025, DJE 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1030522-52.2021.8.11.0041

APELANTE: DEUZIRENE CORDEIRO AGUIAR

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por DEUZIRENE CORDEIRO AGUIAR contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral e material proposta em face de BANCO C6 CONSIGNADO S/A.

Em suas razões recursais (id337513454), a apelante sustenta, em síntese, que: a) não existe nos autos contrato ou documento semelhante assinado por ela que demonstre a expressa contratação do empréstimo; b) o documento juntado pelo banco réu trata-se apenas de um "laudo completo" ou "parecer interno" produzido unilateralmente pela instituição financeira; c) o simples depósito de valores em sua conta corrente não torna legítima a contratação não solicitada; d) a instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ; e) o banco réu não se desincumbiu de comprovar fato extintivo ou modificativo do direito da autora. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pelo banco apelado (id 337513456), refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, a autora, ora apelante, ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica C/C indenização por dano moral e material, alegando, em síntese, que é pensionista e vem sofrendo descontos em seus proventos previdenciários referentes a empréstimo consignado que desconhece ter contratado. Afirmou que os descontos são relativos ao contrato nº 010019905926, datado de 26/05/2021, no valor de R$ 5.758,27, a ser pago em 84 parcelas mensais de R$ 150,63, com início em outubro/2021 e término em novembro/2028. Sustentou que jamais contratou o referido empréstimo, razão pela qual requereu a declaração de inexistência do débito/contrato questionado, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Pois bem.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, sob o fundamento de que restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, considerando legítimos os descontos realizados nos proventos previdenciários da autora.

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em discussão gravita em torno da existência ou não de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie.

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto do contrato bancário, na modalidade de empréstimo consignado, caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como negócio jurídico bilateral, oneroso, comutativo e de execução diferida, pelo qual uma instituição financeira disponibiliza determinado numerário ao mutuário, mediante contraprestação consistente no pagamento do valor principal acrescido de juros e encargos, com a peculiaridade de que as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento ou do benefício previdenciário do contratante.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do CDC, notadamente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e à possibilidade de inversão do ônus da prova.

In casu
, a controvérsia cinge-se à verificação da existência de manifestação de vontade válida da parte autora na celebração do contrato de empréstimo consignado, bem como à ocorrência de eventual falha na prestação do serviço pela instituição financeira que possa caracterizar ato ilícito passível de reparação.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o banco requerido, ora apelado, logrou êxito em demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, mediante a apresentação da cédula de crédito bancário consignado com desconto nos rendimentos previdenciários, documentos pessoais da parte autora apresentados no ato da contratação (id 337513397) e comprovante de depósito do valor contratado em conta corrente (id 337513421).

Ademais, em diligência determinada pelo juízo a quo, foi expedido ofício ao Banco do Brasil S/A, que confirmou o crédito disponibilizado na conta corrente via TED em favor da parte autora (id 337513421), corroborando a tese defensiva de regular contratação do empréstimo consignado.

A apelante, por seu turno, limita-se a negar a contratação do empréstimo, sem, contudo, apresentar elementos probatórios robustos que infirmem a documentação apresentada pelo banco apelado ou que demonstrem a ocorrência de fraude na celebração do contrato.

Impende consignar, outrossim, que a mera alegação de desconhecimento do contrato, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não se mostra suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade dos documentos apresentados pela instituição financeira, mormente quando corroborados por prova documental produzida por terceiro (Banco do Brasil S/A) que atesta o efetivo crédito do valor do empréstimo na conta da apelante.

Nesse diapasão, considerando a principiologia aplicável à espécie, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da força obrigatória dos contratos, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer a existência e validade da relação jurídica estabelecida entre as partes.

No que tange ao argumento da apelante de que o documento juntado pelo banco não contém sua assinatura e que não há nos autos contrato assinado por ela, imperioso destacar que a documentação apresentada pelo banco apelado, notadamente a cédula de crédito bancário consignado (id 337513397), contém elementos suficientes para comprovar a manifestação de vontade da contratante, sendo certo que a validade do negócio jurídico não está condicionada exclusivamente à existência de assinatura manuscrita, podendo ser demonstrada por outros meios idôneos, como a comprovação do crédito do valor contratado na conta da parte e a apresentação de documentos pessoais utilizados no momento da contratação.

Ad argumentandum tantum
, ainda que se cogitasse de eventual irregularidade formal na celebração do contrato, o que se admite apenas para fins dialéticos, ainda assim não prosperaria a pretensão da apelante, porquanto restou inequivocamente demonstrado o aproveitamento econômico do valor creditado em sua conta bancária, circunstância que, à luz da teoria do enriquecimento sem causa, impediria a declaração de inexistência da relação jurídica e a consequente restituição dos valores descontados.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso de apelação interposto por Geralda dos Santos contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com danos morais ajuizada em face do Banco Safra S.A., sob o fundamento de que restou comprovada a contratação entre as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão central consiste em saber se houve, ou não, comprovação da relação jurídica entre as partes, diante da alegação de fraude contratual formulada pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Constatou-se que o Banco Safra S.A. juntou aos autos o contrato firmado, devidamente assinado pela parte autora, o que afasta a tese de fraude e demonstra a regularidade da contratação. 4. Assim, cumprido o ônus probatório imposto pelo art. 373, II, do CPC, cabia à autora desconstituir a prova apresentada, o que não ocorreu. 5. Mantém-se, portanto, a sentença de improcedência, por inexistir demonstração de ilicitude ou dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A apresentação de contrato assinado pela parte autora é suficiente para comprovar a existência de relação jurídica e afastar a alegação de fraude contratual. 2. Não demonstrada irregularidade na contratação, inexiste dever de indenizar. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II (N.U 1000961-57.2024.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025)

Quanto à alegação de que existem inúmeras reportagens sobre fraudes em empréstimos consignados para aposentados e pensionistas, bem como de que o banco requerido figura em casos judiciais como condenado por efetuar/criar empréstimos sem expressa vontade do consumidor, cumpre ressaltar que tais argumentos, de caráter genérico, não têm o condão de comprovar a ocorrência de fraude no caso concreto, sendo certo que cada situação deve ser analisada conforme suas peculiaridades e o conjunto probatório específico.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, melhor sorte não assiste à apelante. Isso porque, não tendo sido demonstrada a ocorrência de ato ilícito praticado pelo banco apelado, inexiste o dever de indenizar, nos termos da teoria da responsabilidade civil.

Com efeito, para que surja o dever de reparação, é imprescindível a presença concomitante dos seguintes pressupostos: conduta ilícita, dano e nexo causal. In casu, não restou configurada a conduta ilícita do banco apelado, que agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos das parcelas do empréstimo regularmente contratado.

Ademais, ainda que se cogitasse da ocorrência de falha na prestação do serviço, o que não é o caso, a mera cobrança de valores decorrentes de contrato, por si só, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, insuficiente para caracterizar ofensa a direito da personalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026